Tribunal: STF
Processo: RHC 256899
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 988.226/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro (art. 159, §1º, do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL E PROCESSO PENAL.. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXTORSÃO MEDIANTE A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    [...] 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “pelos fatos narrados na denúncia e peça policial o Recorrente não percorreu o núcleo do tipo penal descrito no artigo 159 do CP”. Ao final, requer-se “o afastamento da condenação do crime do artigo 159 do CP, sendo reconhecido o crime previsto no artigo 158, §3º, do CP, no seu lugar, com o devido redimensionamento da pena”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Juízo de origem condenou o paciente pela prática do crime tipificado no art. 159, §1º, do Código Penal (extorsão mediante sequestro), com base na seguinte fundamentação, em resumo: 



    KLEOMAC JOAQUIM DOS SANTOS, vulgo “Maicão”, ROSANA SURIZADI RABESO e CAIO FERNANDO VIEIRA MOREIRA, vulgo “Murilo, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos no artigo 159, §1.º, c/c artigo 29, caput, ambos do Código Penal, porque, no dia 06 de novembro de 2018, na região Metropolitana de São Paulo, agindo em quadrilha e bando com os indivíduos Gustavo Cesar Faria, Maicon Ferreira Gomes e Guilherme Henrique de Oliveira, com divisão de tarefas e em concurso de pessoas, sequestraram a vítima Márcio Felipe Luiz Gomes, por mais de 24 horas, com o fim de obter, para eles, vantagem indevida consistente em R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) como condição de preço e resgate.



    [...] 



    As provas amealhadas deixam estreme de dúvidas que o ofendido permaneceu em poder dos criminosos pelo período superior a 24 horas, bem como que foi perpetrado por uma quadrilha composta pelos réus e outros indivíduos identificados como GUILHERME, GUSTAVO, MAICON, cuja responsabilidade criminal foi apurada nos autos n.° 1500430-36.2018.8.26.0101. 



    Conforme o depoimento prestado pela vítima, os réus não só ocuparam o veículo Corsa Hatch até a cidade de Jambeiro, mas também participaram do sequestro do ofendido até o final, visto que MÁRCIO foi categórico em dizer que o indivíduo forte, moreno e procurado pela Justiça (KLEOMAC) permaneceu no cativeiro até o dia seguinte, bem como todos que estavam no veículo. 



    Descabida a desclassificação do crime imputado na denúncia para aquele descrito no artigo 158, §3º, do Código Penal, uma vez que houve pedido de resgate a terceiro. Segundo apurado, horas depois do sequestro, pessoa pertencente ao citado bando telefonou para Marcos Maciel de Carvalho (amigo de Márcio), exigindo a quantia de R$ 23.000,00 como preço do resgate, senão matariam Márcio. 



    Neste contexto, de rigor a condenação dos réus pela prática do crime descrito na denúncia.



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, que a conduta descrita na peça acusatória subsume-se ao tipo penal do art. 159 do CP, a análise das alegações concernentes ao pleito de desclassificação demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. (AgRg no HC n. 808.661/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal, o que teria o condão de levar à desclassificação, não é o que se constata das circunstâncias descritas nos autos, que evidenciaram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico do delito em questão (art. 159, §1º, do Código Penal). 



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Na mesma linha de entendimento, conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014).



    Enfim, é inviável esta ação constitucional quando ajuizada com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente